Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734956-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a reconsideração à tutela antecipada formulada pelo ora agravante consistente em determinar que o agravado se abstenha de incluir, na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd). O agravante alega a ocorrência de fato novo ensejador de reapreciação do requerimento liminar, qual seja, a publicação da Lei Complementar n. 194/2022 e do Decreto Distrital n. 43.699/2022. Afirma que a Lei Complementar n. 194/2022 e o Decreto Distrital n. 43.699/2022 afastam a incidência de imposto sobre os serviços de transmissão, de distribuição e de encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Sustenta que a Lei Complementar n. 194/2022 e o Decreto Distrital n. 43.699/2022 devem ser aplicados da data de sua publicação em diante. Cita julgados para amparar a tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40376392). Brevemente relatado, decido. Destaco, de início, que a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes relacionados ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação sobre tutelas de urgência, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A análise perfunctória dos autos indica não ter sido demonstrada a relevância da fundamentação. A inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Tusd) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é matéria que foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça), e a sua afetação impede que seja verificada, de plano, a indevida exação realizada pela Fazenda Pública, condição que o arcabouço jurídico superveniente, a exemplo da Lei Complementar n. 194/2022 e do Decreto Distrital n. 43.699/2022, não tem o condão de elidir. O juízo de cognição sumária exercido nos autos também não indica a presença do justo receio de irreparabilidade em razão da possibilidade de o agravado receber os valores indevidamente despendidos, caso seja declarada a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Tusd) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre energia elétrica. Confiram-se, no mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TUST TUSD. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a pendência de julgamento do EREsp 1.163.020/RS (Tema 986/STJ), submetido ao rito dos recursos repetitivos, não impeça a concessão de tutela de urgência em processo que verse sobre a mesma matéria (CPC 314), não é o caso de se suspender, liminarmente, a inclusão dos valores das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS cobrado das agravantes quando ausentes os requisitos legais para o seu deferimento. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1435854, 07018216020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SUSPENSO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RISCO DE DANO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A suspensão dos processos que versam sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de afetação do Recurso Especial 1.692.023/MT, não impede a dedução de pedido de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 314 do Código de Processo Civil, interpretado à luz do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988. II. Não há risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, na hipótese em que a cobrança do ICMS contra a qual investe o autor da demanda, que inclui na base de cálculo a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Utilização do Sistema de Transmissão (TUST), vem sendo realizado há vários anos e pode ser facilmente compensada na hipótese de procedência do pedido, dada a natureza continuativa da relação jurídica tributária. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação pressupõe a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1422025, 07322703520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator